Tribunal: TJDFT
Processo: 0704624-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704624-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDYANDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDYANDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor do HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Alega a parte agravante, em síntese, que jaz jus ao benefício da gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos encargos derivados do processo, sem prejuízo do próprio sustento. Defende que as despesas mensais de rotina consomem significativa parte de seus rendimentos líquidos e que é o único provedor de renda da família. Por fim, requer, em sede de tutela de urgência, a suspenção dos efeitos da decisão interlocutória agravada, determinando o prosseguimento do feito, sem o recolhimento das custas e eventuais despesas processuais. No mérito, a confirmação do provimento provisório requestado e o deferimento da justiça gratuita em seu benefício. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal – haja vista que o objeto da presente pretensão reformatória orbita em torno da discussão acerca da possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em prol da parte recorrente –, prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, entendo que a tutela de urgência postulada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Cotejando os elementos de convicção que instruem os autos, especialmente os contracheques acostados aos autos (ID 23289365), apura-se que a situação econômico-financeira do recorrente, à primeira vista, não condiz com o estado de hipossuficiência por ele alegado. Vê-se que o agravante aufere renda mensal bruta em torno de R$ 14.740,71 (quatorze mim, setecentos e quarenta reais e setenta e um centavos), e R$ 9.757,01 (nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e um centavo) líquida, o que o distancia, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), do conceito legal de juridicamente pobre, nos trilhos da iterativa jurisprudência emanada desta egrégia Corte de Justiça. Calha registrar que, consoante o disposto no art. 4o da Lei no 1.060/50, em consonância com as previsões contidas no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em comento basta a simples afirmação da parte interessada sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e/ou de sua família. A propósito, confiram-se os aludidos dispositivos: Lei no 1.060/50 - Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família. §1° Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. (...) CPC, Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.(...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Deve-se ressaltar, contudo, que a presunção emanada dos regramentos supratranscritos não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que, mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade perquerida basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador indeferir o referido benefício quando, diante do quadro fático-probatório emoldurado nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência econômico-financeira. Nesse sentido, o entendimento abalizado do Superior Tribunal de Justiça - STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.(...) 3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 17/12/2020) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA POR CURADOR ESPECIAL. PRESUNÇÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o).(...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1716192/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020) – grifo nosso Alinhado com o posicionamento acima, segue a hegemônica jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva da gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência. (Acórdão 1307783, 07429406920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1315357, 07470649520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INDÍCIOS DA CAPACIDADE ECONÔMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, é relativa, podendo ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No presente caso, os argumentos aventados pelas agravantes, assim como os extrato de conta corrente não são aptos a caracterizar a hipossuficiência alegada. 3. O requisito legal indispensável para o deferimento da assistência judiciária gratuita, qual seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC), não se encontra efetivamente demonstrado nos autos e, desta forma, à míngua de prova apta a delinear a alegada hipossuficiência financeira do recorrente, resta inviabilizado o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1311740, 07404853420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Cumpre mencionar, ainda, que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF, colima contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e/ou de consumo da parte requerente condizem com o estado de pobreza afirmado nos autos. Além do acima explanado, insta frisar que, ao magistrado, incumbe, de ofício, sopesar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC, ante a análise do contexto fático-probatório despontado dos autos. À vista disso e considerando que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, além de influenciar na admissibilidade deste agravo de instrumento, trata-se do próprio mérito recursal, não constatei no feito, neste momento de cognição superficial e instrumental, qualquer situação que leve à conclusão de que o agravante é hipossuficiente em grau capaz de justificar a concessão do beneplácito postulado. Por oportuno, o Juízo de origem frisou na decisão agravada as razões de seu convencimento – com as quais comungo, sem ressalvas – neste caso concreto, a saber: “(...) O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, há notícia de que o autor Claudyandson Rodrigues do Nascimento aufere renda líquida de R$9.757,01 (nove mil setecentos e cinquenta e sete reais e um centavo – ID78635107), o que é incompatível com a alegação de pobreza. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pelo autor Claudyandson Rodrigues do Nascimento. (...).” (ID 81020234 dos autos de origem) Nesse descortino, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso, pois, conforme já assinalado, o benefício da gratuidade judiciária deve ser concedido apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo da manutenção de sua subsistência. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos na legislação de regência, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO REQUESTADO, ante a ausência dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada, via postal (ID 75937773 dos autos de origem), para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator